Tribunal: TJSP
Processo: 2119404-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa - Decisão recorrida que deferiu a liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos - Insurgência - Descabimento - Justiça gratuita - Não apreciação em primeiro grau - Supressão de instância - Recurso, nesta parte, não conhecido – Preliminar de deserção rejeitada - Mérito - Indisponibilidade de bens – Assento no artigo 37, § 4o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa - Decisão recorrida que deferiu a liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos - Insurgência - Descabimento - Justiça gratuita - Não apreciação em primeiro grau - Supressão de instância - Recurso, nesta parte, não conhecido – Preliminar de deserção rejeitada - Mérito - Indisponibilidade de bens – Assento no artigo 37, § 4o, da Constituição da República e no artigo 7o, Lei no 8.429/92 - Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, e prescinde da prova de tentativa de dilapidação do patrimônio por parte dos agentes - Indícios da prática de ato ímprobo - O fato de a agravante ser entidade beneficente não a exime de se submeter à fiscalização, e às consequências dela decorrentes – Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso parcialmente não conhecido, e na parte conhecida, desprovido.